Tribunal: STF
Processo: RHC 65393
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANSFERENCIA DE PRESOS DA CASA DE DETENÇÃO PARA
ESTABELECIMENTO DESTINADO A PESSOAS DE ALTA PERICULOSIDADE.
CAUTELA ADOTADA EM FACE DAS NOTICIAS CORRENTES NA PROPRIA DETENÇÃO.
A EVENTUAL INOBSERVANCIA DAS NORMAS DO ARTIGO 41 DA LEI 7.210/84,
ENSEJA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE EXCESSO OU DESVIO DE EXECUÇÃO,
A SER SUSCITADO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE.NÃO E O HABEAS CORPUS
VIA IDONEA PARA ATENDER A IMPETRAÇÃO DO RECORRENTE.
RECURSO IMPROVIDO.